Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, negou provimento ao recurso interposto contra decisão que rejeitara impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva fundada na Lei Distrital n. 5.184/2013. O embargante aponta omissão e contradição quanto à análise da prejudicialidade externa em razão de ação rescisória, à tese de inexigibilidade do título por "coisa julgada inconstitucional", à metodologia de cálculo da Taxa SELIC sobre valor consolidado e à constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Res. CNJ 303/2019, requerendo efeitos modificativos ou, subsidiariamente, prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar, de forma adequada, os pontos suscitados pelo embargante quanto à prejudicialidade externa, inexigibilidade da obrigação, incidência da Taxa SELIC e constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Res. CNJ 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as matérias indicadas, inclusive em tópicos específicos, com fundamentação clara sobre a ausência de prejudicialidade externa ante o indeferimento de tutela na ação rescisória e a improcedência da alegação de inexigibilidade da obrigação fundada na Lei Distrital n. 5.184/2013, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF (ADI 7.391/DF).
4. A decisão também analisa a incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado com base na EC 113/2021 e na Resolução CNJ 303/2019, afastando a tese de anatocismo, bis in idem ou ofensa à Súmula 121 do STF, por considerar que a sistemática segue a orientação constitucional e normativa vigente.
5. Quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, o acórdão sustenta que a norma apenas operacionaliza cálculo de débitos judiciais e não invade competência orçamentária ou administrativa dos demais Poderes, afastando violação ao princípio da separação dos poderes.
6. A jurisprudência do STJ não impõe ao órgão julgador o dever de responder a todos os argumentos das partes, bastando a exposição motivada das razões de decidir, o que foi devidamente cumprido no acórdão embargado.
7. Os embargos se revelam instrumento inadequado para rediscussão da matéria, não estando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 5o, XXXVI, 97, 167, I, 169, § 1o; ADCT, art. 107-A; CPC, arts. 313, V, 535, §§ 5o e 7o, 969, 1.022; EC 113/2021, art. 3o; Decreto 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021; TJDFT, Acórdão 1779188, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 08.11.2023; Acórdão 1765733, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28.09.2023; Acórdão 1892962, Rel. Des. Sandra Reves, j. 17.07.2024.

(m)